Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707904-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO CASSIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO DOCUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da identidade física do Juiz, por não ser absoluto, é excepcionado quando o Magistrado, embora tenha presidido as audiências de colheita de prova, afastou-se do Juízo antes da conclusão dos autos para sentença, por qualquer motivo legal. Na hipótese, o magistrado que dirigiu os trabalhos durante a instrução probatória havia sido designado para exercer suas funções no Juízo temporariamente e, na data em que o processo foi concluso para sentença, havia sido designado para exercício em outro Juízo, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada. 2. Conforme o Enunciado no 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da consunção quando o falso constituir crime-meio necessário para a prática de crime de estelionato. Todavia, quando subsistir a potencialidade lesiva da falsidade, não há falar em absorção, pois o falso permanece hígido para a prática de outros delitos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, nos termos da sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da sentença diante da violação ao princípio da identidade física do juiz; b) enunciado 17 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de ser hipótese de absolvição do réu com a aplicação do princípio da consunção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A respeito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA n. 7 DO STJ. ART. 619 DO CPP. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser mitigado pelas hipóteses previstas no art. 132 do Código de Processo Civil. 2. No caso, uma vez removido para vara de outra Comarca o Magistrado que presidiu a instrução, não é razoável cogitar que outro designado não possa julgar o processo. 3. (...) 4. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1626106/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RELATIVIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito se encontrar de férias. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. 3. (...) 4. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg nos Edcl no Hc 537251/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/5/2020). Tampouco merece trânsito o recurso quanto ao alegado malferimento ao enunciado 17 da Súmula do STJ. Isto porque, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005